Tribunal: TJMT
Processo: 1007203-84.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007203-84.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI - CPF: 255.326.968-45 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), JOAO PEDRO DE SOUZA SILVA 05430409170 - CNPJ: 27.043.739/0001-37 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DOCUMENTOS QUE ATESTAM CAPACIDADE FINANCEIRA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1007203-84.2023.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

JOÃO PEDRO DE SOUZA SILVA

APELADO:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
JOÃO PEDRO DE SOUZA SILVA
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão (no 1007203-84.2023.8.11.0041)
proposta por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.,
a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita, e julgou por resolução de mérito a ação e declarou satisfeita a obrigação pretendida na inicial, com fundamento no que determina o artigo 487-I do CPC, conforme sentença de (ID 168723917).

Opostos embargos de declaração pela parte requerida, ora apelante, estes foram rejeitados conforme fundamento
in verbis
:

“[...] Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em todos seus termos.

Em que pese à alegação do autor, ora embargante,

verifica-se que a questão aventada já fora dirimida no id no 114187476, qual visa a rediscussão, uma vez que ficou consignado que diante da ausência de comprovação de rendimentos, inviável conceder a justiça gratuita.

Deste modo, ficou expresso na determinação e ali fundamentada a razão, discordando o Embargante, deverá ingressar com recurso próprio não servindo os aclaratórios para tal finalidade.”
(ID 168723919)

A parte recorrente alega em suas razões recusais (ID 168723924) que a decisão que indeferiu a justiça gratuita sequer levou em consideração a sua atual situação financeira, conforme os extratos bancários anexados e demais documentos.

Assevera que, para fins de análise para deferimento da justiça gratuita, deve-se ser levado em consideração a renda liquida do recorrente e as despesas que o mesmo possui mensalmente, que nesse caso seria: R$ 2.800,00 (dois mil oitocentos reais).

Defende, ainda, que a simples afirmação de que a parte requerente não possui condições de arcar com as custas é suficiente para concessão da justiça gratuita, cabendo a parte contraria provar que a mesma é capaz de arcar com as custas processuais.

Por fim, requer que seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a decisão recorrida, deferindo a gratuidade da justiça.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 168723927).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1007203-84.2023.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

JOÃO PEDRO DE SOUZA SILVA

APELADO:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a parte apelante recorre do
decisum
que indeferiu a gratuidade de justiça na
Ação de Busca e Apreensão
.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício” (Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

“[...]

LXXIV. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” (g.n.)

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Pois bem.

No caso
sub judice
, da análise dos documentos colacionados aos autos, sem maiores delongas, verifica-se que é caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, a parte apelante por mais que afirme que atualmente não possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais, se extrai da decisão recorrida que:
“[...] Primeiro, diante da ausência de comprovação de rendimentos, inviável conceder a justiça gratuita, pois a falta de declaração de imposto de renda, não induz ao benefício.”
. (ID 168723917, p.2)

Assim, os documentos trazidos nos autos, por si só, não demonstram, inequivocamente, tal realidade, bem como, verifica-se que os autos se trata de busca e apreensão do veículo Marca CHEVROLET, Modelo S10 PICK-UP LS 2.8 TDI 4X2 CD, Ano fabricação/modelo 2012/2013, Cor PRATA, dado em garantia quando firmou Cédula de Crédito Bancário sob o no 2287044/22 para o financiamento de veículo, com cláusula de alienação fiduciária, no valor de R$ 122.366,88 (cento e vinte e dois mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos), onde se encontrava inadimplente do valor de R$ 69.853,79 (sessenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e três reais e setenta

e nove centavos).

Outrossim, extrai-se do ID 168723891, que a parte apelante purgou a mora efetuando o pagamento do valor devido – circunstância a comprovar fortes indícios de condições financeiras e total ausência de hipossuficiência financeira.

Assim, apenas a cópia do extrato bancário juntado, conforme ID 168723893, desprovido de documentos que demonstrem as despesas regulares inerentes à atividade ou eventuais despesas extraordinárias são incapazes de firmar o convencimento de hipossuficiência.

Ademais, sequer há nos autos documento capaz de demonstrar minimamente a receita do grupo familiar que se encontram inseridos, bem como as despesas deste mesmo grupo familiar, ou qualquer
condição
especial que pudessem comprometer os orçamentos familiares.

Assim, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica do recorrente, de se negar a gratuidade judiciária pretendida, porquanto plenamente justificado pelo magistrado singular os motivos do indeferimento do pedido.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça . 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) g.n.

Da colenda Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.
3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) g.n.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso,

contudo e, determino o recolhimento das custas do preparo em 15 (quinze) dias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023